Tribunal: TJDFT
Processo: 0706652-35.2024.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-31
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO. VERBA A RECEBER DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO AFASTADA. RECURSO CONHECIDO. PREJUDICIAL AFASTADA E NÃO PROVIDO.

I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face de sentença que julgou procedente o pedido formulado na inicial para condená-la ao pagamento de R$ 3.604,88 decorrente de verbas reconhecidas na via administrativa e pendente de pagamento. Em seu recurso aduz prejudicial de prescrição face o transcurso do prazo quinquenal para pagamento. Assinala que não há comprovação de requerimento formulado na via administrativo, de modo que inexiste causa suspensiva do prazo prescricional. Ainda, destaca que não há que se falar em renúncia ao prazo prescricional, em conformidade com o fixado pelo STJ no tema 1109 de recursos repetitivos. Assim, requer que seja reconhecida a prescrição da pretensão autoral.

II. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo. Contrarrazões apresentadas.

III. Cuida-se de pretensão para o pagamento de verba reconhecida na via administrativa. Consta no ID 58761754 que, conforme tela do sistema de acompanhamentos de pedidos emitida em dezembro de 2023, a parte autora possui quantia a receber referente a despesas de exercícios encerrados nos anos de 2004, 2013 e 2020.

IV. Sobre a prescrição, o artigo 4o do Decreto no 20.910/32 dispõe que: “Não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, ao reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de estudar e apurá-la”. A dívida é datada dos anos de 2004, 2013 e 2020 e no ID 58761754 - Pág. 1 consta a informação de existência de processos administrativos datados dos anos de 2006, 2014 e 2021 que reconhecem a dívida, sendo que o seu reconhecimento e consequente demora apenas para o seu pagamento demonstra a inexistência de ato incompatível com o interesse em saldar a dívida, de modo que o prazo prescricional permanece suspenso.

V. Não há que se falar em prescrição quando a Gerência de Pagamento reconhece o direito da parte autora ao recebimento de dívida líquida, não adimplida tão somente por conta da indisponibilidade orçamentária, visto que não ocorreu ato incompatível com o interesse da parte ré em quitar o débito. Inclusive, relevante pontuar que a gerência de pagamentos esclarece que o pedido de pagamento será efetuado em conformidade com a regra do artigo 37 da Lei no 4.320/64: “As despesas de exercícios encerrados, para as quais o orçamento respectivo consignava crédito próprio, com saldo suficiente para atendê-las, que não se tenham processado na época própria, bem como os Restos a Pagar com prescrição interrompida e os compromissos reconhecidos após o encerramento do exercício correspondente poderão ser pagos à conta de dotação específica consignada no orçamento, discriminada por elementos, obedecida, sempre que possível, a ordem cronológica”. Em consequência, e constatada a ausência de afronta ao tema 1109 de recursos repetitivos, não se verifica a ocorrência de prescrição. Prejudicial de prescrição afastada.

VI. Precedentes: (Acórdão 1796186, 07042553120238070018, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 1/12/2023, publicado no PJe: 6/1/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) e (Acórdão 1822018, 07273725720238070016, Relator: MARCO ANTONIO DO AMARAL, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 26/2/2024, publicado no DJE: 8/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

VII. RECURSO CONHECIDO. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO AFASTADA E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Isento de custas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo, por equidade, haja vista o irrisório valor da causa, em R$ 500,00 (quinhentos reais).

VIII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.